Tribunal: TJDFT
Processo: 0014135-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0014135-07.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, contra suposta decisão desta Presidência que teria negado seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado. Alega o agravante que, embora tenha havido decisão concluindo pela conformidade do acórdão proferido pelo TJDFT às orientações do STF, o paradigma do Tema 792 ainda encontra-se passível de alterações, tendo em vista a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 729.107/DF. Contrarrazões à ID 23201267. É o relatório. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, diante da devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação da tese firmada no AI 842.063/RS, esta Presidência proferiu o despacho de ID 19759739, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para uma nova apreciação da causa e eventual exercício do juízo de retratação, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do CPC, que assim reza: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; O Conselho Especial, por sua vez, exarou o acórdão de ID 21178495, nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do seu caráter instrumental-material, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido. Ato contínuo, antes mesmo que os autos retornassem conclusos à Presidência para nova análise do apelo extraordinário, aplicando o rito da repercussão geral, interpôs o agravante o agravo interno que ora se examina. No entanto, não há previsão de competência do Presidente descrita em lei para apreciar agravo interno nessas circunstâncias, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.). O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão do agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Em verdade, verifica-se que esta Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador, uma vez constatada a divergência com o precedente, e este deu parcial provimento apenas para determinar que, quanto aos juros de mora, devem incidir os parâmetros definidos no acordo firmado entre as partes. Houve tão somente a aplicação do rito dos precedentes ao feito, que deve ter continuidade após oportunizado o juízo de retratação pela turma julgadora, nos moldes do artigo 1.041 do CPC. Assim, não conheço do agravo interno de ID 22511260. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014